Tribunal: STF
Processo: ARE 1355566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA E A DE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. Conforme expressamente previso pela Resolução n.º 458 do CJF, a data de expedição do requisitório considera-se como 1º de julho para os precatórios e o mês de autuação no Tribunal para as RPVs”. (eDOC 20, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos art. 100, §5º, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante n. 17.



    Nas razões recursais, o INSS alega que os juros de mora devem incidir durante o período compreendido entre a liquidação e a expedição do precatório, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 96 da repercussão geral o INSS. Defende que não há restos a pagar, uma vez que os juros de mora já foram devidamente requisitados e pagos. 



    Sustenta que a data da requisição ou do precatório indicada pela jurisprudência do STF não é a data de pagamento ou nem mesmo a data de 1º de julho prevista no art. 100 §5º da Constituição Federal, mas sim a data da expedição do ofício requisitório pelo juiz da execução, dirigido ao presidente do tribunal, requisitando o valor apurado. (eDOC 67, p. 9) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso: 



     



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO, PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 121) 



    É o relatório. 



    Decido.



    O Tribunal de origem consignou que a sentença exequenda fixou como termo final para a incidência dos juros de mora a data de 1º de julho, de maneira a considerar que, no caso, deve prevalecer a obediência aos efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (proferido em sede de embargos de declaração): 



     



    “A partir da leitura do voto-condutor do acórdão embargado, vê-se que a matéria suscitada já foi examinada de forma clara e congruente, dentro dos limites da lide e do pedido inicial, não dando margem aos vícios apontados. Nesse sentido, o voto foi preciso em estabelecer que a data de expedição do precatório considera-se como 1º de julho.



    Com efeito, o mérito da questão levantada foi suficientemente enfrentado, cabendo ressaltar que não há omissão se o julgado não aplicou a jurisprudência que entende a parte embargante como aplicável. Nesse caso, a rediscussão deve ser veiculada por meio de recurso próprio, pois nova apreciação de fatos e argumentos deduzidos, já analisados ou incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador, consiste em objetivo que destoa da finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.



    O fato de o acórdão decidir contrariamente às pretensões da parte recorrente, não possibilita o uso da via dos embargos declaratórios, pena de se lhes atribuir efeitos infringentes, hipótese que só é admitida excepcionalmente, como, por exemplo, para corrigir erro material, o que não se vislumbra no presente caso. 



    Por fim, em face da discussão acerca do prequestionamento e considerando a disciplina do art. 1.025 do CPC/2015, os elementos que a parte 5022449-48.2019.4.04.0000 40002228289 .V5 suscitou nos embargos de declaração serão considerados como prequestionados mesmo que tais embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere que houve erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, o novo CPC acabou por consagrar expressamente a tese d o prequestionamento ficto, na linha de como o STF pacificou entendimento por meio do verbete sumular 356.



    Nesse sentido, a interposição dos embargos de declaração, ainda que inadmitidos/rejeitados, autorizam o manejo de recurso às Instâncias Superiores”. (eDOC 48, p. 3-4, grifo nosso)



    O entendimento constante do acórdão baseia-se na redação da Resolução n. 458 do Conselho da Justiça Federal 2017, que dispõe sobre a regulamentação, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, dos procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios, ao cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos,às compensações, ao saque e ao levantamento dos depósitos. Confira-se: 



    “A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos os quais não restaram desconstituídos pelas razões recursais.



    Isto porque, conforme admitido pela própria parte Agravante, já existe decisão com força de coisa julgada nô âmbito do AI º2007.04.00.031132-2 assegurando a incidência de juros de mora entre a data da conta e a de expedição do requisitório para pagamento.



    E conforme expressamente previso pela Resolução n.º 458 do CJF, a data de expedição do precatório para tal finalidade considera-se como 1º de julho para os precatórios e o mês de autuação no Tribunal para as RPVs:



     "Art. 7º Para a atualização monetária dos precatórios e RPVs tributários e não tributários, serão utilizados, da data-base informada pelo juízo da execução até o efetivo depósito, os índices estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvado o disposto nos arts. 50 e 55 desta resolução. 



    § 1º Incidem os juros da mora nos precatórios e RPVs não tributários no período compreendido entre a data-base informada pelo juízo da execução e a da requisição ou do precatório, assim entendido o mês de autuação no tribunal para RPVs e 1º de julho para precatórios." 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento”. (eDOC 21, p. 2, grifo nosso)



    Pois bem. No tema 96, da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório (RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017)



    Registre-se, ainda, que esta Corte, ao apreciar o tema 1037 da repercussão geral assentou que “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1169289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1.7.2020)



    Verifica-se, portanto, que ao estipular como termo final dos juros de mora data distinta da expedição do precatório, o Tribunal a quo foi de encontro ao entendimento desta Corte sobre o tema. Em outras palavras: para fins de cálculo do juros de mora, não se considera a data limite de 1º de julho para a apresentação dos precatório constante no art. 100, §5º, do texto constitucional, mas sim a data da requisição do precatório (em sentido semelhante: decisão monocrática na Rcl 30.166, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.1.2022).



    Também não há se falar em violação à coisa julgada. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018, grifo nosso) 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020) 



    Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Por outro lado, a decisão de inadmissibilidade recursal afirmou que o r. acórdão decidiu a incidência de juros de mora com base no que disporia o título executivo judicial, em respeito ao princípio da coisa julgada, o que demandaria, para ser reexaminado, a incursão em matéria fático-probatória, além de ser considerada a ofensa, caso existente, meramente reflexa ao texto constitucional.



    O acórdão, no entanto, contraria entendimento assentado em recente julgamento de embargos de divergência, de 13.10.2020, no segundo agravo regimental no recurso extraordinário n. 626.769, no sentido de que não incidem juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, independentemente de determinação no título executivo judicial exequendo de verificar-se o cálculo até o implemento da integralidade da dívida”. (eDOC 121, p. 5)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS (art. 932, V, b, do CPC) para cassar o acórdão recorrido no ponto em que fixou a incidência de juros no período que sucede à expedição do requisitório. 



    Deixo de inverter os ônus sucumbenciais, uma vez que não foram fixados pelos acórdãos impugnados. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente